Tribunal: STF
Processo: RE 1262578
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará, assim ementado (eDOC 33, p. 36 ):
    “EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PARA PROFESSOR AUXILIAR DE UNIVERSIDADE. PREVISÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE LIMITE A CARGA HORÁRIA MÁXIMA SEMANAL. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. A previsão editalícia de dedicação exclusiva não resiste à possibilidade constitucional de cumulação no exercício de cargos públicos, não podendo disciplinas de caráter administrativo se sobrepor ao comando constitucional. Uma vez tidas por inconstitucionais as exigências, não de se reconhecer violação aos princípios regentes da Administração ou mesmo fraude ao edital.
    2. A compatibilidade de horários para cumulação de cargos, requisito para enquadramento dentro da exceção constitucional, mostra-se presente, não havendo qualquer previsão que limite a carga horária máxima semanal de exercício profissional público.
    3. Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão monocrática lançada nos fólios processuais.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput e inciso XVI, e 207, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 33, p. 54-58):
    “... necessária vinculação da Administração Pública e dos candidatos às normas editalícias, cujo fundamento de validade se encontra no ordenamento jurídico, notadamente no princípio da legalidade (art. 37, caput, CF).
    (...)
    A pretensão deferida aos Autores fere, ainda, os princípios da moralidade administrativa e da publicidade, uma vez que, se a condição da dedicação exclusiva não devesse prevalecer, todos os Juízes de Direito e Promotores de Justiça deveriam ter tido acesso a essa informação.”
    Aduz-se, ainda, que (eDOC 34, p. 1):
    “... há de se inferir que a sentença combatida colide, ainda, nos termos do art. 207, da Constituição Federal, notadamente, com a autonomia didático-científica e administrativa da Universidade exercida nos ditames do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.” 
    Outrossim, defende que o Edital, ao estabelecer a condição de dedicação exclusiva, não viola o disposto no art. 37, XVI, da Constituição Federal (eDOC 34, p. 2). Ademais, assevera que o Decreto n. 94.664/87 continua em vigor e, portanto, vigora a impossibilidade de cumulação de cargos quando pelo menos um exige dedicação exclusiva (eDOC 33, p. 2).
    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará admitiu o extraordinário (eDOC 35, p. 49). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER GQ 145/1998/AGU. LIMITE MÁXIMO DE 60 HORAS SEMANAIS EM CASOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE DAS JORNADAS DE TRABALHO DA IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RMS 34257 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018)
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Acumulação de cargos. Compatibilidade de horários. Fixação de jornada por legislação infraconstitucional. Limitação da acumulação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde quando há compatibilidade de horários no exercício das funções e que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea c. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 859484 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.6.2015) 
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte.
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, das legislação infraconstitucional pertinente, bem como das normas editalícias, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente